Tribunal: TJSP
Processo: 1071459-12.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Ação indenizatória ajuizada pelo Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando ao cancelamento de protesto indevido e à indenização por danos morais. A sentença extinguiu o pedido de cancelamento do protesto por

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Ação indenizatória ajuizada pelo Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando ao cancelamento de protesto indevido e à indenização por danos morais. A sentença extinguiu o pedido de cancelamento do protesto por ausência de interesse de agir, pois a CDA já havia sido cancelada antes do ajuizamento, e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.500,00 por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a responsabilidade civil por protesto indevido e a aplicação da Súmula 385 do STJ; (ii) a adequação do valor da indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. O protesto indevido configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo.
4. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a gravidade da conduta administrativa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por protesto indevido é objetiva, configurando dano moral in re ipsa. 2. A indenização deve ser proporcional à gravidade do ato e ao tempo de duração do protesto.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, § 6o.
CPC/2015, art. 373.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1002001-75.2022.8.26.0484, Rel. Eduardo Prataviera, 5a Câmara de Direito Público, j. 10.11.2023.
TJSP, Apelação Cível 1002463-66.2021.8.26.0484, Rel. Eduardo Prataviera, 5a Câmara de Direito Público, j. 22.11.2023.